Tribunal: STJ
Processo: 0002748-50.2023.8.16.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844529 - PR (2025/0028139-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALEX EDUARDO TURMAN DE MELO
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JOAO CAYO RAMIRES PERARO
ADVOGADO
: GIVANILDO JOSÉ TIROLTI - PR053727
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULAS 7/STJ E 83
/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50648600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: e6360516-2479-486c-9796-c01456b7e4aa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2844529 - PR (2025/0028139-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALEX EDUARDO TURMAN DE MELO
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JOAO CAYO RAMIRES PERARO
ADVOGADO
: GIVANILDO JOSÉ TIROLTI - PR053727
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULAS 7/STJ E 83
/STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Alex Eduardo Turman de Melo
contra a decisão por mim proferida, por meio da qual não conheci do respectivo agravo
em recurso especial (fls. 1.163/1.168).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter enfrentado diretamente os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, indicando de maneira precisa as razões pelas quais
(fls. 1.179/1.180).
os óbices sumulares não deveriam ser aplicados
Assevera que o art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 deve ser interpretado à luz dos princípios da
individualização da pena e da proporcionalidade, não podendo a quantidade de droga
ser critério exclusivo para afastar o tráfico privilegiado (fl. 1.180). Rebate a aplicação
das Súmulas 7 e 83/STJ, por entender que a questão envolve reinterpretação jurídica e
ausência de jurisprudência pacífica. Por fim, aponta violação dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, requerendo o provimento do agravo regimental para
viabilizar o processamento do agravo em recurso especial (fls. 1.181/1.183).
Documento eletrônico VDA49500249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 07:28:32
Código de Controle do Documento: 5041db5e-6750-44aa-af59-38122b3f26d3

É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
O apelo nobre não foi admitido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARANÁ pela aplicação, à espécie, das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. Contudo, a
parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou, de forma específica,
esses fundamentos.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ,
:
in verbis é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
No que diz respeito à Súmula 7/STJ, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça está fixada no sentido de que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ,
não é bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o
entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário
(AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro
reexame de fatos e provas da causa
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
).
14/2/2023
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.295.325/SP, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
.
9/5/2023
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Contudo, não se desincumbiu
do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
Documento eletrônico VDA49500249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 07:28:32
Código de Controle do Documento: 5041db5e-6750-44aa-af59-38122b3f26d3

desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC, c/c o art. 3o do
CPP).
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.364.704/PR, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.198.230/DF, Ministro Messod
30/8/2023
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2023
Ademais, a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da indicação de
julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o entendimento desta
Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada para aplicar a
Súmula 83/STJ, ou que os precedentes mencionados no citado provimento judicial
tratam de questões que não são análogas às do caso examinado nestes autos. A
propósito: AgRg no AREsp n. 2.222.928/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay
27/3/2023
Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023
Vale ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está
fixada no sentido de que o óbice contido no Enunciado n. 83 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça também se aplica ao recurso especial interposto com base na
(AgRg no AREsp n.
alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição da República
2.209.260/SE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
19/12/2022
É relevante ressaltar, novamente, ainda que em
, que a
obiter dictum
quantidade de droga apreendida, aliada às condições em que se desenvolveu a
atividade ilícita (fl. 979), demonstra a dedicação do réu a atividades ilícitas e sua
integração a organização criminosa, justificando o afastamento da causa de diminuição
do tráfico privilegiado. Com isso, como a conclusão da Corte estadual pela dedicação
do acusado a atividades ilícitas não decorreu apenas da quantidade de droga
apreendida, mas também do acervo fático-probatório relativo às circunstâncias em que
praticado o delito, fica evidente que a inversão do julgado atrai a incidência da Súmula
7/STJ (AgRg no AREsp n. 2.205.414/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49500249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 07:28:32
Código de Controle do Documento: 5041db5e-6750-44aa-af59-38122b3f26d3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.844.529 / PR
Número Registro: 2025/0028139-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002804520258160075
00002865220258160075
00027485020238160075
27485020238160075
2804520258160075 280452025816007500002865220258160075 2865220258160075
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEX EDUARDO TURMAN DE MELO
ADVOGADO : CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVANTE : JOAO CAYO RAMIRES PERARO
ADVOGADO : GIVANILDO JOSÉ TIROLTI - PR053727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEX EDUARDO TURMAN DE MELO
ADVOGADO : CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JOAO CAYO RAMIRES PERARO
ADVOGADO : GIVANILDO JOSÉ TIROLTI - PR053727
TERMO
Documento eletrônico VDA50604551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:22
Código de Controle do Documento: 47d3f87e-bb84-4125-b2fa-370702d0fa36

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:22
Código de Controle do Documento: 47d3f87e-bb84-4125-b2fa-370702d0fa36